Tribunal: TJDFT
Processo: 0731493-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ATENDIMENTO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO.
1. Os pedidos aduzidos pela primeira vez em razões de apelação constituem inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base em critérios que guardem correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação ao valor social do trabalho e ao princípio da justa remuneração do trabalho profissional. O percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido no cumprimento de sentença atende às peculiaridades do caso em tela.
3. Conheceu-se em parte do apelo. Negou-se-lhe provimento.